Tribunal: TJSP
Processo: 2206141-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o registro de sentença de usucapião e a adoção de medidas registrais necessárias. A agravante alega que a posse dos agravados se tornou injusta após a rescisão de contrato de trabalho e que a decisão de imissão na posse transitou em julgado

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o registro de sentença de usucapião e a adoção de medidas registrais necessárias. A agravante alega que a posse dos agravados se tornou injusta após a rescisão de contrato de trabalho e que a decisão de imissão na posse transitou em julgado mais recentemente.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de imissão na posse, que transitou em julgado mais recentemente, deve prevalecer sobre a sentença de usucapião já transitada em julgado.
III. Razões de Decidir:
3. A decisão agravada determinou o cumprimento de sentença de usucapião regularmente transitada em julgado.
4. A ação rescisória ajuizada pela agravante não obteve antecipação de tutela para suspender os efeitos da sentença de usucapião.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: 1. A sentença de usucapião transitada em julgado deve ser cumprida, mesmo diante de decisão posterior de imissão na posse. 2. A ação rescisória não suspendeu os efeitos da sentença de usucapião.